Tribunal: TJDFT
Processo: 0739949-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA INDICAR BENS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A parte agravante sustenta omissão no acórdão, que não teria se manifestado sobre os pedidos de intimação do embargado para indicar bens à penhora e de expedição de carta precatória à Comarca de Mauá/SP.
2. Constato a existência de omissão pois acórdão não contemplou os pedidos III e IV da petição inicial ID 51518972.
3. Analisando atentamente os autos de origem, verifica-se que na petição ID 168578483, o embargante requereu, além da expedição de ofícios às empresas de “exchange” para pesquisa e bloqueio de créditos, valores, criptoativos e outros ativos digitais, a intimação do executado para indicar bens à penhora e a expedição de carta precatória à Comarca de Mauá/SP para penhora de bens do devedor. Assim, não restou configura da supressão de instância.
4. Quanto ao pedido de expedição de carta precatória para outro Estado da Federação, a fim de penhorar bens móveis na residência do executado, o Código de Processo Civil elenca os bens móveis em geral como bens passíveis de penhora (art. 835, inciso VI).
5. No caso, considerando que, em pesquisas nos sistemas disponíveis não foram localizados bens do devedor, o pedido de expedição de carta precatória para tentativa de localizar bens móveis passíveis de penhora se mostra plausível.
6. Cabível o pedido de intimação do devedor para indicar bens à penhora, uma vez que autorizado legalmente, a teor do que dispõe o art. 774, inciso V, do CPC. Todavia, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente se mostra possível quando restar demonstrada omissão dolosa por parte do devedor, em respeito ao dever de cooperação processual e à razoabilidade.
7. Conheço e ACOLHO os embargos declaratórios para enfrentar a omissão apontada, conferindo efeitos infringentes para deferir os pedidos de intimação do devedor para indicar bens à penhora e expedição de carta precatória para o domicílio do devedor, a fim de localizar bens passíveis de penhora.